Tribunal: CARF
Processo: 13855.001783/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.001783/2009-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.934 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
OSWALDO CANDIDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Por força da proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 614.406/RS,
em sede de repercussão geral, o cálculo do IRPF relativo aos rendimentos
recebidos acumuladamente no ano-calendário de 2006 deve ser feito com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime
de competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para determinar o recálculo do imposto relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, se mais benéfico ao
sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.001783/2009-86
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.934 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.001783/2009-86

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 6876) interposto em face de Acórdão (e-fls.
58/63) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls. 38/40, 43
e 50/54), no valor total de R$ 50.028,52, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
(IRPF), ano(s)-calendário 2006, por omissão de rendimentos e de imposto retido na fonte. O
lançamento foi cientificado em 28/04/2009 (e-fls. 45).
Na impugnação (e-fls. 02/05), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Rendimento recebido acumuladamente.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 58/63):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. APOSENTADORIA.
Os rendimentos atrasados recebidos acumuladamente pelo contribuinte em decorrência
de concessão de aposentadoria estão sujeitos à tributação na declaração de ajuste anual.
Tais rendimentos são tributáveis no momento em que o contribuinte adquire a
disponibilidade efetiva da renda (regime de caixa).
O Acórdão foi cientificado em 26/11/2013 (e-fls. 64/66) e o recurso voluntário (e-
fls. 68/76) interposto em 29/11/2013 (e-fls. 68), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 27/11/2013, recorre no prazo legal.
(b) Rendimento recebido acumuladamente. No processo 1063/95 da 2° Vara Cível
da Comarca de Franca, o INSS efetuou pagamento de rendimentos
acumulados de aposentadoria. Considerados mês a mês, os rendimentos não
ultrapassam o limite de isenção. Logo, deve ser observado o regime de
competência, tal como pacificado pela jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 26/11/2013 (e-fls. 64/66), o recurso
interposto em 29/11/2013 (e-fls. 68) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.934 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.001783/2009-86

Rendimentos Recebidos Acumuladamente. A omissão imputada decorre da
percepção de valores a título de rendimentos acumulados de aposentadoria no ano-calendário de
2006 em decorrência de ação ordinária movida contra o INSS, como bem descrito no voto
condutor do Acórdão de Impugnação:
Conforme documentos anexados na impugnação (fls. 23 a 37), vê que em 1995 o
contribuinte solicitou sua aposentadoria por tempo de serviço, junto à 2a Vara Cível da
Comarca de Franca/SP, processo no 1063/1995, o qual foi julgado procedente e o INSS
condenado a pagar as prestações vencidas desde a data do ajuizamento, com as
atualizações e juros de mora. Vê-se ainda que, em 08/05/2006, o impugnante recebeu o
valor total de R$ 110.024,78, correspondente à soma do valor do Comprovante de
Depósito de R$ 106.724,04 e do valor de IRRF de R$ 3.300,74 (fl. 37).
O Acórdão observou o art. 12 da Lei no 7.713, de 1988. Contudo, o Supremo
Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com
repercussão geral reconhecida, admitiu a invalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, no que
tange à sistemática de cálculo para a incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente, por violar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva.
Afastando o regime de caixa, o STF acolheu o regime de competência para o
cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos, fixando
para o Tema 368 a seguinte tese:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Por força do § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, com a redação dada pela Portaria MF no 152, de
2016, impõe-se a observância do entendimento adotado pelo STF.
Desse modo, a unidade da RFB encarregada da liquidação e execução deste
acórdão deverá manter a incidência do imposto de renda no mês de recebimento, porém o
cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos, realizando-se a apuração de forma mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO para, em relação aos rendimentos omitidos recebidos acumuladamente,
determinar o recálculo do imposto sobre a renda, com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês
pelo contribuinte (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital